Tribunal: TJMT
Processo: 1026389-74.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026389-74.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TELMA XAVIER - CPF: 400.823.349-00 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA DE CRUZEIRO REAL PARA URV. CARGO DE PROFESSOR CRIADO ANTES DA LEI N. 8.880/1994. INEXISTÊNCIA DE “LIQUIDAÇÃO ZERO”. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, ao fundamento de inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), sob o argumento de que o cargo de professora ocupada pela autora foi criado apenas com a edição da Lei Municipal no 568/1999.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de professora foi criado antes da vigência da Lei Federal n. 8.880/1994, de modo a justificar o direito à recomposição salarial; e (ii) determinar se a reestruturação legislativa posterior afasta o direito à apuração de perdas remuneratórias na liquidação de sentença.

III. Razões de Decidir

3.

A conversão monetária prevista na Lei Federal n. 8.880/1994 gera direito à recomposição salarial apenas aos servidores ocupantes de cargos criados anteriormente à sua vigência, sendo irrelevante a data da posse.

4.

A análise da legislação municipal comprova que o cargo de professor foi originariamente criado pela Lei Municipal n. 2/1983, e mantido pelas Leis Municipais n. 254/1993 e n. 295/1993, evidenciando sua existência jurídica antes da edição da Lei no 8.880/1994.

5.

A Lei Municipal n. 568/1999 apenas promoveu reestruturação administrativa dos cargos existentes, conforme estabelecido em seus artigos 53 e 54, não sendo marco inicial de criação do cargo.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a existência do cargo antes da Lei n. 8.880/1994 afasta a extinção do feito por “liquidação zero” e impõe o retorno dos autos à origem para finalização da liquidação.

7.

A prova pericial constante nos autos atesta a existência de perda remuneratória decorrente da conversão monetária, preenchendo os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 561.836/RN.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de que o cargo público era existente antes da vigência da Lei Federal n. 8.880/1994 assegura ao servidor o direito à apuração de perdas remuneratórias decorrentes da conversão monetária, independentemente da data de sua posse.

2.

A edição de norma municipal posterior que apenas reestrutura os cargos já existentes não afasta o direito à recomposição salarial reconhecido em sentença transitada em julgado.

3.

A extinção da liquidação de sentença por ausência de perdas (“liquidação zero”) é indevida quando demonstrada a preexistência do cargo e a efetiva defasagem remuneratória apurada por perícia técnica.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.880/1994; Lei Municipal n. 2/1983; Lei Municipal n. 254/1993; Lei Municipal n. 295/1993; Lei Municipal n. 568/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 561.836/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 25.05.2004; TJMT, Apelação Cível n. 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2024, DJE 08.11.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0013478-91.2016.8.11.0015, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2025, DJE 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Telma Xavier, contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido de apuração e pagamento de eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), na fase de liquidação.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que a sentença deve ser reformada, porquanto o juízo singular, ao acolher a tese da municipalidade de que o cargo ocupado por ela foi criado apenas com a edição da Lei Municipal n. 568/99, incorreu em erro de premissa fática.

Argumenta que o cargo de professora já existia antes da vigência da Lei n. 8.880/1994, o que tornaria aplicável a tese da defasagem remuneratória nos moldes definidos pela jurisprudência do STJ.

Sustenta que tomou posse sob a vigência da Lei 2, de 7 de abril de 1983, quando foi aprovada mediante concurso público em 1998.

Alega que a municipalidade incorre em conduta contraditória ao ignorar a própria legislação vigente e que o Juízo, por sua vez, deixou de promover diligências necessárias para a adequada valoração dos documentos acostados.

Afiança a inaplicabilidade da Lei n. 568/99, como marco criador do cargo, defendendo que a referida legislação apenas promoveu reestruturação, sem interferir na data de criação original do vínculo funcional.

Aponta, ainda, que a ausência de reconhecimento da perda remuneratória em tais hipóteses configura violação aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em especial ao julgamento do REsp 1.101.726/SP, em regime de recursos repetitivos.

Cita, como paradigma, acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, proferido nos autos n. 1004783-97.2017.8.11.0015, o qual reconheceu a existência do cargo antes da Lei n. 8.880/1994, afastando a tese de extinção da liquidação por “liquidação zero”.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o reconhecimento do direito à apuração das diferenças salariais decorrentes da conversão monetária, conforme a sistemática da Lei n. 8.880/94.

Devidamente intimado, o Município não apresentou contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nessas ações que envolvem URV.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, a Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, proferido pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou os pedidos improcedentes, ante a inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Confere-se dos autos que a Apelante ingressou no serviço público municipal em 1998, no cargo de Professor, e posteriormente obteve sentença judicial (id. 314372859), confirmada pelo acórdão (314372860), reconhecendo seu direito às diferenças da conversão monetária prevista na Lei Federal n. 8.880/1994.

Durante o procedimento de liquidação por arbitramento, o Município de Sinop alegou que o cargo ocupado pela Autora, ora Recorrente, foi criado pela Lei Municipal n. 568/99, portanto posterior à vigência da Lei da URV.

O Magistrado singular acolheu a tese municipal e julgou improcedente a liquidação, fundamentando que inexiste perda remuneratória para cargo criado após 27 de maio de 1994.

A Apelante, portanto, em seu recurso, sustenta que o cargo de Professor foi efetivamente criado pela Lei Municipal n. 2/1983, tendo a Lei n. 568/99 promovido apenas reestruturação da carreira, não criação de novos cargos.

O Município de Sinop, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

No caso, a controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Professor no Município de Sinop, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

Pois bem.

Sabe-se que a Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

A análise da legislação municipal revela que o cargo de Professor foi inicialmente criado pela Lei Municipal n. 2, de 7 de abril de 1983, conforme seu artigo 11, que estabelecia:

"Os professores obedecerão o constante do Anexo IV da Tabela 'A'".

Esta lei organizou o quadro inicial de cargos do magistério municipal, anterior, portanto, à Lei Federal n. 8.880/1994.

Posteriormente, a Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993, instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, mantendo a previsão do cargo de Professor já existente.

Esta legislação consolidou a estrutura da carreira docente municipal antes mesmo da conversão monetária federal.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o “
reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei
”, evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos "
cargos não constantes desta Lei
", confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição. (N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI No 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei no 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei no 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal no 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei no 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei no 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 254/1993; Lei Municipal no 295/1993; Lei Municipal no 509/1998; Lei Municipal no 568/1999; Lei no 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há. (N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

A mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, estando demonstrado pela perícia técnica realizada a existência de perdas decorrentes da conversão monetária, conforme laudo de id. 314371935.

Desta feita, os autos devem retornar à origem para conclusão da fase de liquidação de sentença.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
Telma Xavier
,
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de Professor preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para conclusão da liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025